Tribunal: STF
Processo: RE 435576
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Imposto de renda de pessoa jurídica. Limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. RE-RG 591.340, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 7.11.2008. 3. Embargos de declaração acolhidos. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B, do CPC.